Tribunal: TJBA
Processo: 8000290-95.2024.8.05.0138
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-03
Data de publicação: 2025-10-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000290-95.2024.8.05.0138

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: OLIVAL ARAUJO CERQUEIRA

Advogado(s)
:
MARCOS JOSE SANTOS ARAUJO, IVONEY OLIVEIRA DE SOUSA

APELADO: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. PENSÃO POR MORTE. COMPANHEIRO SUPÉRSTITE. PLANSERV. DANOS MORAIS. MOTIVAÇÃO DEFICIENTE DO ATO ADMINISTRATIVO. COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO. VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por OLIVAL ARAUJO CERQUEIRA contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação ajuizada em desfavor do ESTADO DA BAHIA. A ação objetivava a concessão de pensão por morte em razão do falecimento de sua companheira GEOVANINA MARIA DATOLI DE SOUZA, servidora pública estadual, bem como a manutenção do autor como beneficiário do plano de saúde PLANSERV e indenização por danos morais. O magistrado de primeiro grau confirmou a tutela antecipada para manter o Autor como beneficiário do PLANSERV, condenou o Estado da Bahia a conceder o benefício de pensão por morte, mas julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais. O Apelante busca a reforma da sentença especificamente quanto à improcedência dos danos morais, pleiteando indenização no valor de R$ 20.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o indeferimento administrativo do benefício de pensão por morte e da manutenção no PLANSERV, fundado em motivação deficiente e em contradição com atos administrativos anteriores que reconheciam a dependência, configura dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Administração Pública deve pautar sua atuação pelos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, incluindo o dever de motivar adequadamente os atos administrativos, especialmente aqueles que denegam direitos aos administrados.

O indeferimento administrativo fundamentado de maneira genérica, limitando-se a invocar dispositivos legais sem apresentar análise pormenorizada das provas de união estável e dependência econômica, configura motivação deficiente que impede o controle da legalidade e razoabilidade do ato administrativo.

A conduta do Estado da Bahia revela flagrante contradição com seus próprios atos anteriores, violando o princípio do venire contra factum proprium, corolário da boa-fé objetiva, uma vez que o Apelante era reconhecido como dependente da de cujus no PLANSERV há mais de 30 anos.

O reconhecimento prévio da dependência gerou legítima expectativa de que a união estável seria considerada válida para todos os fins previdenciários e assistenciais, tornando a posterior negativa um comportamento contraditório e desleal da Administração Pública.

A condição de idoso do Apelante, com 79 anos de idade, agrava a situação, considerando sua hipervulnerabilidade e a necessidade de proteção especial assegurada pelo Estatuto do Idoso.

A privação de benefício previdenciário essencial para subsistência, somada à interrupção de plano de saúde utilizado por décadas, em momento de luto e fragilidade, transcende o mero aborrecimento e configura abalo psicológico e moral significativo.

O dano moral é in re ipsa, decorrendo da própria violação do direito e da situação de sofrimento imposta, dispensando prova de prejuízo concreto.

A quantificação da indenização por danos morais deve considerar seu caráter dúplice: compensatório para a vítima e pedagógico-punitivo para o ofensor, sendo o valor de R$ 10.000,00 razoável e proporcional às circunstâncias do caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

O indeferimento administrativo de benefício previdenciário fundado em motivação deficiente e em contradição com atos administrativos anteriores que reconheciam a dependência configura dano moral indenizável, especialmente quando atinge pessoa idosa em situação de vulnerabilidade.

A Administração Pública não pode adotar comportamento contraditório aos seus próprios atos, violando o princípio do venire contra factum proprium, quando tal conduta gera legítima expectativa no administrado.

O dano moral decorrente de conduta administrativa abusiva é in re ipsa, dispensando prova de prejuízo concreto, devendo a indenização observar os critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

Dispositivos relevantes citados:
Art. 37, caput, da Constituição Federal; Art. 12, II, §§ 3º e 4º da Lei nº 11.357/09; Lei nº 14.250/2020; Art. 30, § 3º, da Lei nº 9.656/98; Resolução ANS 279/2011; Art. 71 da Lei nº 10.741/2003 (Estatuto do Idoso); Art. 1.048, I, do Código de Processo Civil; Art. 85, § 4º, inciso II, do Código de Processo Civil; Art. 3º da Emenda Constitucional nº 113/2021.

Jurisprudência relevante citada:
STJ - AgInt no AREsp: 1919639 RJ; TJ-BA - Apelação: 00016269720138050191; Súmula 362 do STJ.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000290-95.2024.8.05.0138
, em que figuram como apelante OLIVAL ARAUJO CERQUEIRA e como apelada ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia,
em
DAR
PARCIAL
PROVIMENTO
ao recurso
, nos termos do voto d
a
relator
a
.

Sala das Sessões, datado e assinado eletronicamente.

MARIA DAS GRAÇAS HAMILTON

Desembargadora
Relatora